Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL POR ATIVIDADE LEGISLATIVA. SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE VIA BACENJUD. VIABILIDADE. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E BOA FÉ NA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 854, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, o contraditório quanto à indisponibilidade de ativos financeiros é diferido, ou seja, ao executado abre-se a oportunidade de impugnação do bloqueio efetivamente realizado.
II. Podem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença somente causas modificativas ou extintivas da obrigação posteriores à sentença, na linha do que dispõe o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Não são passíveis de dedução na fase de cumprimento de sentença defesas que foram ou poderiam ter sido apresentadas na fase de conhecimento, haja vista a barreira inexpugnável da coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 508 do Código de Processo Civil.
IV. Excesso de execução que não foi arguido em conformidade com o artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, máxime quando não observa as exigências dos §§ 4o e 5o do mesmo artigo.
V. Na ação popular a citação dos beneficiários diretos do ato impugnado pode ser feita por edital, segundo autoriza o artigo 7o, § 2o, inciso II, da Lei 4.717/1965:
VI. Recurso conhecido e desprovido.